Tribunal: STF
Processo: ARE 1258658
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 27, Vol. 4):
    “AÇÃO ORDINÁRIA - Servidores Públicos Estaduais - Pleiteado o pagamento dos décimos da diferença de remuneração existente entre os cargos ou funções de maior remuneração e aqueles dos quais são titulares, conforme disposto pelo art. 133, da Constituição Estadual - Alegação de restrição indevida de direitos pelo Decreto Estadual nº 35.200/92 - Inocorrência - Ausência de comprovação dos supostos prejuízos causados - Precedentes desta Corte - Ação improcedente - Reexame necessário e recurso de apelação da FESP providos e apelo dos autores não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 34, Vol. 4), foram rejeitados (fl. 4, Vol. 5).
    No apelo extremo (Vol. 6), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 84, IV, da Constituição. Sustenta, em síntese, a “inconstitucionalidade do artigo 2°, inciso III, alíneas "a" e "b", do Decreto Estadual n° 35.200/92, que vilipendia a norma inscrita no artigo 133 da Constituição do Estado, já que restringe onde a norma constitucional, norma hierarquicamente superior, não o fez.” (fl. 11, Vol. 6).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem aos argumentos de que incide, ao caso, o óbice da Súmula 636/STF, e não houve aplicação de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal (fl. 26, Vol. 7).
    No agravo (fls. 37-40, Vol. 7, e fls. 1-3, Vol. 8), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 29-32, Vol. 4):
     “No presente caso, os autores fundamentam sua pretensão no art. 133, da Constituição do estado de São Paulo que possui a seguinte redação: 
    “Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos” (artigo que teve sua redação alterada pelo Recurso Extraordinário nº 219.934, provido pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de expressão: “a qualquer título”, objeto, posteriormente, da Resolução do Senado Federal n. 51, de 13.07.05).” 
    Por sua vez, Decreto Estadual nº 35.200, de 26 de junho de 1992, que regulamentou a norma acima referida, definindo a forma de cálculo da diferença remuneratória, conforme artigo 2º, inciso III: 
    “Artigo 2.º - Para os fins deste decreto, considera-se: 
    (...) 
    III - diferença de remuneração: 
    a) o valor pecuniário resultante da subtração entre vencimentos e/ou salários, de cargos ou funções distintos, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias; 
    b) o valor pecuniário percebido a título de gratificação "pro labore", disciplinada em legislação especifica.” 
    Nota-se que a redação do dispositivo é ambígua, uma vez que utiliza a expressão “vencimentos”, que compreende o salário-base acrescido de todas as vantagens habituais, e, concomitantemente, exclui “quaisquer vantagens pecuniárias”. 
    Tal questão já foi analisada por esta 1ª Câmara de Direito Público, que firmou entendimento no sentido de que a “diferença de remuneração” a que alude o Decreto acima mencionado deve ser calculada tomando como base os vencimentos dos cargos, confira-se: 
    “APELAÇÕES = Servidores Públicos Estaduais ativos e inativos = Pretensão ao recálculo dos décimos incorporados, nos termos do artigo 133, da Constituição Estadual - Tese de que tais valores devem tomar por base as diferenças remuneratórias entre os cargos desempenhados, incluídos, portanto o vencimento base agregado às respectivas vantagens pessoais = Argumento, por desdobramento, de ilegalidade na previsão encartada no artigo 2º, caput e inciso III, do Decreto Estadual nº 35200/92 ('Dispõe sobre a aplicação do artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo') = Procedência - Decreto estadual que, a pretexto de esmiuçar o comando legal, dele se divorcia, vez que inova com a introdução de limitação = Diferença estipendial, para a incorporação de décimos prevista no artigo 133, da Constituição Estadual, que deve levar em conta os vencimentos básicos agregados às vantagens pecuniárias a eles incorporadas - Obtempero, de toda forma, aos limites encartados no artigo 8º, do referido Decreto Estadual nº 35200/92 - Precedentes desta Corte de Justiça - Sentença mantida, com observação quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação = Recursos não providos” (AP nº 1035955-91.2015.8.26.0053, rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 23.8.2016). 
    No entanto, ainda que se reconheça que a apuração das diferenças estipendiais deva englobar o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias a ele agregadas, há de se observar o que estabelece o artigo 8º, do mesmo diploma legal, dispõe sobre a base de cálculo dos décimos incorporados, nos seguintes termos: 
    “Art. 8º. As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos incorporados pelo servidor, serão recalculadas de acordo com as alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular ou ocupante e nos cargos ou funções de remuneração superior que haja exercido, inclusive as decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou reclassificação.” 
    Diante disso, temos que o art. 133 da Constituição Estadual garante ao servidor o pagamento de diferença remuneratória, e não de quantia determinada. Portanto, as alterações salariais ocorridas ao longo dos anos no cargo do qual é titular o servidor, ou naquele que lhe proporcionou a remuneração superior acarretam direta alteração na diferença remuneratória que serve de base para o cálculo da vantagem, podendo sobrevir tanto acréscimos quanto majorações nos décimos incorporados. 
    Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados pelos autores e, respeitado o entendimento da magistrada sentenciante, não se vê nenhuma incompatibilidade entre o art. 8º do Decreto nº 35.200/923, que disciplina a apuração da base de cálculo, e a norma superior, tampouco se verificando afronta ao princípio da irredutibilidade, desde que preservado o valor nominal da remuneração. 
    Conforme já ponderado por esta Corte em recente julgamento de caso análogo (AP 1011458-76.2016.8.26.0053, rel. Carlos Eduardo Pacchi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 15/03/17), “é inquestionável que a situação normal para os servidores é a evolução funcional, o que implica no consequente aumento de vencimentos. 
    Diante disso, já era possível prever hipóteses envolvendo servidores que antes recebiam os décimos da incorporação, mas que por conta dos aumentos e reajustes salariais, bem como da evolução funcional, passaram a auferir valor maior de vencimentos, a ponto de superar a diferença prevista no art. 133, da CE. 
    Daí porque se conclui que já existia a possibilidade até mesmo de supressão do pagamento das diferenças do benefício em questão, apenas com base no texto da Constituição Estadual. 
    Verifica-se, portanto, que o art. 8º, do Decreto nº 35.200/92, não encontra qualquer incompatibilidade com o texto constitucional, de modo que apenas regulamenta, melhor define a forma de apuração do valor que se altera no curso da atividade funcional”
    (…)
    Na hipótese, os autores (que são em número de trinta, nos mais variados cargos ou funções de origem) não demonstraram, como lhes competia, que passaram a perceber, a título de remuneração/proventos, valor inferior à remuneração do cargo ou função superior, gerador da diferença. Somente nessa hipótese seria possível cogitar de ofensa à irredutibilidade de vencimentos, base de sustentação da pretensão, o que, repito, não restou comprovado. 
    Assim sendo, merece reforma a r. sentença proferida pelo juízo a quo para reconhecer a improcedência da demanda.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a implementação dos décimos devidos aos servidores do Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da concessão da gratuidade da justiça.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente